Tribunal: CARF
Processo: 10665.721052/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721052/2019-71
ACÓRDÃO
3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QB TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2014 a 30/09/2015, 01/11/2015 a 31/12/2016
FALTA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É procedente o lançamento de ofício da diferença apurada entre o valor
das contribuições ao PIS e da COFINS informado na Escrituração Contábil
Digital e o declarado em DCTF.
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE
DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. FRAUDE. CESSÃO
ONEROSA DE CRÉDITOS DE TERCEIROS.
Não restando comprovada a ocorrência de uma conduta dolosa - praticada
pelo sujeito passivo - que configure sonegação, fraude ou conluio, deve ser
afastada a multa qualificada, especialmente, quando os elementos
constantes dos autos corroboram a alegação do contribuinte de que foi
vítima numa fraude de cessão onerosa de créditos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/2014 a 30/09/2015, 01/11/2015 a 31/12/2016
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
2

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco (substituto[a]
integral), Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha,
Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
fiscais pela contribuinte qualificada, foram lavrados os autos de infração de fls.
02/21, cientificados em 29/03/2019 (fl. 235), por meio dos quais se exige, em
relação aos períodos de apuração 05/2014 a 09/2015 e 11/2015 a 12/2016, o
recolhimento de R$ 849.377,46 de Cofins e de R$ 184.404,09 de contribuição para
o PIS/Pasep, além de multa de ofício de 150% e juros de mora.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 24/30, documento que integra
o lançamento, a contribuinte deixou de confessar débitos de PIS e de Cofins em
DCTF por ter considerado “supostas quitações dos tributos que teriam sido
realizadas por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, com créditos inexistentes.”
Consta do TVF, também, que o lançamento teve por base a escrituração contábil
fiscal – ECF e o SPED Contribuições de 2014 a 2016 “que em cotejo com os valores
declarados em DCTF demonstraram a existência de tributos devidos, não
confessados e não recolhidos.” Consta, ainda, que a contribuinte, intimada,
esclareceu que adquiriu de boa fé os títulos utilizados para a quitação de seus
débitos e que teria sido induzida a omitir-se em relação à DCTF. O TVF esclarece,
ainda, que como os créditos utilizados não foram reconhecidos pelo Tesouro
Nacional e nem pela Justiça Federal, restou apurada a falsidade e a prática de
fraude tributária, circunstância motivadora da qualificação da multa aplicada.
Em 10/04/2019, a interessada, por meio de procuradores, ingressou com a
impugnação de fls. 240/263, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após breve relato dos fatos, defende a insubsistência do auto de
infração.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
3
Salienta que a cobrança decorre de “procedimentos de compensação realizados
pelas empresas APPEX e ALPHAONE, contratadas pela Impugnante para que
compensassem seus débitos tributários pela utilização de títulos públicos.”
Esclarece que, em agosto de 2014, firmou contrato com a empresa Appex
Consultoria Tributária, de cessão onerosa de crédito financeiro e que por meio
desse contrato a Appex se comprometeu, de maio de 2014 até julho de 2016, “de
promover a quitação dos tributos em comento, de responsabilidade da
Impugnante, por meio da utilização de créditos que eram de sua propriedade.”
Esclarece, ainda, que a partir de julho de 2016, firmou contrato com outra
empresa, a Alphaone, nos mesmos moldes, “de pagamento dos seus débitos
federais por meio da utilização de créditos da contratada.” Lista, às fls. 246/247,
os débitos que seriam compensados com os créditos acordados.
Aduz que “foi levada a erro por um flagrante esquema de fraude praticado pelas
empresas APPEX e ALPHAONE, o que não foi considerado pela Fiscalização.”
Afirma ser evidente a sua boa fé perante a situação. Insiste para que os
lançamentos sejam cancelados.
Transcreve jurisprudência do STJ sobre situação semelhante. Diz que, pelo
entendimento do STJ, “o comerciante de boa fé que adquire mercadoria, cuja nota
fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea,
pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não
cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada.” Adiciona que a empresa está fragilizada financeiramente em
decorrência da fraude sofrida. Diz que não houve infração e que houve boa fé.
Pede o cancelamento dos autos de infração e dos débitos.
No subitem seguinte, questiona a multa aplicada, que entende ter “caráter
confiscatório.” Afirma que, segundo o STF, “a prática corriqueira do Fisco em
promover a aplicação de penalidade em valor superior ao do tributo é
inconstitucional, caracterizado como confisco e afrontando ao art. 150, IV da
CF/88.”
Na hipótese de não ser possível o cancelamento das multas, requer a sua redução
“em patamar Constitucional.”
Ao final, requer o cancelamento dos autos de infração. Na eventualidade de não
se entender pelo cancelamento, requer o cancelamento das multas. Na
eventualidade de as multas serem mantidas, requer a sua redução.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio
do Acórdão no 06-66.703, de 12 de junho de 2019, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário lançado, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
4
Período de apuração: 01/05/2014 a 30/09/2015, 01/11/2015 a 31/12/2016
FALTA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É procedente o lançamento de ofício da diferença apurada entre o valor do
PIS/Pasep e da Cofins informado na Escrituração Contábil Digital e o declarado em
DCTF.
MULTA QUALIFICADA.
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa da contribuinte, é de se manter a
multa de ofício de 150% prevista no artigo 44, I e §1o da Lei n.o 9.430, de 1996.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para
apreciar inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente QB Transportes e Logística Ltda. interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
a) Primeiramente, o conhecimento e provimento do Recurso apresentado a fim
de que a decisão atacada seja totalmente reformada, cancelando os Autos de
Infração combatidos, diante da boa-fé da Recorrente e da fraude da qual fora
vítima.
b) Ainda na eventualidade, o cancelamento das multas impostas, tendo em vista
o nítido caráter confiscatório das mesmas.
c) Ainda na eventualidade, de não se entender possível o cancelamento das
multas, requer a redução das mesmas à patamar considerado constitucional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO E DA MULTA QUALIFICADA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que os supostos débitos exigidos
são decorrentes de procedimentos de compensação realizados pelas empresas APPEX e
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
5
ALPHAONE, contratadas pela empresa para que compensassem seus débitos tributários pela
utilização de títulos públicos. As referidas compensações não foram homologadas, com base no
entendimento de que (i) não foram declarados tributos devidos; (ii) os créditos adquiridos de
terceiros não foram reconhecidos; e (iii) os créditos não têm origem nos títulos estabelecidos no
artigo 2o da Lei no 10.179/01, que prevê os créditos passíveis de utilização para compensação.
Diante disto, alega que foi levada a erro por um flagrante esquema de fraude
praticado pelas empresas APPEX e ALPHAONE, o que não teria sido considerado pela fiscalização.
Ressalta ser clarividente a sua boa fé perante toda a situação, de efetiva crença sobre a
compensação e quitação dos débitos, razão pela qual pleiteia o cancelamento integral do Auto de
Infração, visto que em momento algum se pautou em má-fé e teve o intuito de prejudicar a
arrecadação pública.
Ao apreciar a impugnação, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
Importante ressaltar que a impugnante não questiona os valores apurados e nem
a ausência de sua confissão em DCTF. Limita-se a pugnar pelo cancelamento do
lançamento, sob a alegação de que os débitos foram pagos/quitados em
decorrência de “procedimentos de compensação realizados pelas empresas APPEX
e ALPHAONE, contratadas pela Impugnante para que compensassem seus débitos
tributários pela utilização de títulos públicos.
[...]
Analisando-se os documentos e as considerações apresentadas fica evidente a
prática de fraude com a utilização de títulos públicos. Aliás, não há, nos autos,
qualquer comprovação acerca da existência dos títulos mencionados e mesmo do
direito creditório vindicado.
A propósito, essa questão (fraude com títulos públicos) já foi exaustivamente
analisada pelos órgãos públicos envolvidos e em decorrência dessa análise, esses
órgãos (Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União) elaboraram uma
cartilha explicativa que pode ser encontrada no seguinte endereço eletrônico:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/junho/receita-federal-eoutras-
instituicoes-definem-estrategia-de-atuacao-conjunta-para-o-combate-afraude-com-
titulos-publicos/cartilha-fraudes-titulos-rfb-pgfn-stn-mpu.pdf/view
Consultada sobre a possibilidade de pagamento de tributos federais com os títulos
públicos classificados como dívidas agrupadas em Operações Especiais, UO no
71.101, a Coordenação-Geral de Tributação – Cosit da RFB, por meio da Solução
de Consulta no 57, de 20/02/2014, assim se manifestou:
[...]
Essa Solução de Consulta, que é vinculante no âmbito da RFB por força do art. 9o
da IN RFB no 1396, de 2013, assim foi ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
6
Somente há possibilidade de pagamento de tributos federais com os títulos públicos
que cumpram estritamente os requisitos dos arts. 2° e 6° da Lei no 10.179/2001. Os
títulos públicos classificados como dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO
de n° 71.101, são regulamentados pelo Decreto-Lei n° 6.019, de 23 de novembro de
1943, não possuindo relação com a Lei n° 10.179/2001. É ineficaz a consulta que
apresente dúvida meramente procedimental e não se refira à interpretação da
legislação tributária federal. Consulta parcialmente conhecida.
Dispositivos Legais: Lei 10.179, de 2001, artigos 2o e 6o. Decreto-Lei n° 6.019, de
1943
Questão superada, portanto. Não existem os alegados direitos creditórios que
teriam sido utilizados para pleitear o pagamento de débitos da contribuinte.
A interessada insiste na afirmação de que teria sido enganada e que teria agido de
boa fé. Pede o cancelamento do lançamento.
Já restou claro que os débitos existem – a contribuinte não questiona os valores
apurados – e que os mesmos não foram pagos (já que inexistentes os direitos
creditórios vindicados). Já ficou claro, também, que a contribuinte não os
confessou nos termos da legislação, ou seja, não os incluiu em DCTF (nem em
PER/Dcomp). Em assim sendo, fica claro que, nos termos da legislação, é dever da
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, afinal “a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.” (art. 142, § único do CTN). A alegação, e mesmo a
constatação, de uma eventual boa fé em nada altera essa obrigação. Em suma, o
lançamento deve ser mantido.
A interessada questiona, ainda, a multa aplicada. Reclama do seu caráter
confiscatório e afirma que, segundo o STF, “a prática corriqueira do Fisco em
promover a aplicação de penalidade em valor superior ao do tributo é
inconstitucional, caracterizado como confisco e afrontando ao art. 150, IV da
CF/88.” Na hipótese de não ser possível o cancelamento das multas, requer a sua
redução “em patamar Constitucional.”
[...]
Como é possível constatar, a legislação é clara: nos casos de lançamento de ofício
deve ser aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, sendo essa multa duplicada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, que dispõem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
7
Art. 72 Fraude é toda ação dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A contribuinte pretende afastar a infração e a multa decorrente sob o argumento
de que teria agido de boa fé. Todavia, uma vez que, como já relatado, a fraude foi
constatada e, também, uma vez que, nos termos do Código Tributário Nacional
(art. 123), as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, “não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes,” há que se concluir que o fato de ter ou não havido boa fé, algo
que, seguramente, dada a subjetividade envolvida, não pode ser avaliado no
presente âmbito, em nada altera a obrigação ou a responsabilidade pela infração.
Consectário lógico, deve ser mantida a multa qualificada (já que se identificou ter
havido fraude na tentativa de quitação dos débitos sob análise e, ainda, a não
confissão desses débitos pelos meios disponíveis).
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que concordo integralmente com o v. acórdão
recorrido em relação à existência dos débitos (os quais não foram questionados pela recorrente),
à inexistência de pagamento (já que inexistentes os direitos creditórios vindicados) e à ausência de
declaração dos débitos em DCTF, razão pela qual foi correta a constituição do crédito tributário
pelo lançamento, com a aplicação da multa de ofício.
Por outro lado, com a devida vênia, entendo que assiste parcial razão à recorrente,
apenas no que se refere ao afastamento da multa qualificada.
Isto porque a recorrente demonstra, em sua Impugnação e Recurso Voluntário, que,
em agosto de 2014, firmou contrato com a empresa APPEX Consultoria Tributária, de cessão
onerosa de crédito financeiro.
Por meio do referido contrato, a empresa APPEX se comprometeu, de maio de 2014
até julho de 2016, a promover a quitação dos tributos ora lançados, de responsabilidade da
recorrente, por meio da utilização de créditos que eram de sua propriedade. Vejamos:

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
8

A partir de julho de 2016, a recorrente firmou contrato com outra empresa, a
ALPHAONE, nos mesmos termos, de pagamento dos seus débitos federais por meio da utilização
de créditos da contratada. Vejamos:

[...]
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
9

Com base nos referidos contratos, a recorrente informa que tais empresas
procediam com os pedidos de compensação dos débitos da empresa e posteriormente a
encaminhavam os protocolos de solicitação perante o Ministério da Fazenda. Vejamos:

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
10

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
11

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
12

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
13

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
14
Tais documentos corroboram, a meu ver, que a recorrente foi vítima da fraude
operada pelas empresas APPEX e ALPHAONE, uma vez que incorreu em alto custo na cessão
onerosa dos referidos créditos, além de apresentar documentos emitidos por tais empresas que
lhe davam a impressão de que os créditos realmente eram hígidos e estavam sendo utilizados para
quitar seus débitos.
Corroborando o alegado, a recorrente ressalta, ainda, que as empresas APPEX e
ALPHAONE figuraram como investigadas na operação da Receita Federal em conjunto com a
Polícia Federal, denominada de “Fake Money”, colacionando notícia do site do Ministério Público
Federal, que trata do envolvimento de tais empresas em organização criminosa que prejudicou
diversos contribuintes de boa fé. Vejamos:

Neste cenário, com a devida vênia, discordamos parcialmente do v. acórdão
recorrido, por entender que, apesar da constatação da fraude operada pelas empresas APPEX e
ALPHAONE, não restou demonstrada a atuação dolosa por parte da recorrente (frise-se: única
empresa que consta no polo passivo da autuação). Pelo contrário, os elementos dos autos
corroboram a alegação de que a empresa agiu de boa-fé e foi vítima da fraude que culminou na
exigência do crédito tributário ora lançado, que deveria ter sido quitado por créditos cedidos por
terceiros.
Ressalte-se que, para aplicação da multa qualificada, deve restar devidamente
comprovada a ocorrência de uma conduta dolosa que configure sonegação, fraude ou conluio, ou
seja, infração subjetiva, que exige robusta comprovação, como bem leciona Paulo de Barros
Carvalho:
[...] no setor das infrações subjetivas, em que penetra o dolo ou a culpa na
compostura do enunciado descritivo do fato ilícito, a coisa se inverte, competindo
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.550 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721052/2019-71
15
ao Fisco, com toda a gama instrumental dos seus expedientes administrativos,
exibir os fundamentos concretos que revelem a presença do dolo ou da culpa,
como nexo entre a participação do agente e o resultado material que dessa
forma se produziu. Os embaraços dessa comprovação, que nem sempre é fácil,
transmudam-se para a atividade fiscalizadora da Administração, que terá a
incumbência intransferível de evidenciar não só a materialidade do evento
como, também, o elemento volitivo que propiciou ao infrator atingir seus fins
contrários às disposições da ordem jurídica vigente1. (Grifamos)
No presente caso, a única conduta infracional atribuída à recorrente se trata da
ausência de declaração dos débitos em DCTF, o que, por si só, não configura comprovação de uma
conduta dolosa no sentido de fraudar o fisco. Os demais atos apurados se referem exclusivamente
a condutas fraudulentas de terceiros, as quais, inclusive, prejudicaram a própria autuada.
No mesmo sentido, cito o seguinte julgado deste e. CARF (o qual também analisou
caso de golpe aplicado pela APPEX):
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. NECESSIDADE.
A aplicação da multa agravada, seja pela interpretação jurisprudencial, seja pela
nova redação atribuída à norma, exige que esteja devidamente configurada,
individualizada e comprovada a conduta dolosa.
(Processo no 10480.728625/2018-75; Acórdão no 3201-011.617; Relatora
Conselheira Ana Paula Giglio; sessão de 19/03/2024)
Por tais razões, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a multa qualificada lançada.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, no sentido de cancelar a multa qualificada lançada.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

1 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 597-598
Fl. 451
DF CARF MF
Original